Tribunal: TJSP
Processo: 2258947-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000931410
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2258947-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Fernandópolis, em que são agravantes
ZEZUITA NOGUEIRA DE CARVALHO ME e ZEZUITA NOGUEIRA DE
CARVALHO, é agravada TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 13 de novembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2258947-34.2020.8.26.0000 - Fernandópolis - LF - Voto no 45.778
Voto no 45.778
Agravo de Instrumento n.o 2258947-34.2020.8.26.0000
Comarca: Fernandópolis - 2a Vara Cível
Agravantes: ZEZUITA NOGUEIRA DE CARVALHO ME e ZEZUITA NOGUEIRA
DE CARVALHO
Agravado: Telefônica Brasil S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Heitor Katsumi Miura
AÇÃO DECLARA ́TÓRIA. Inexistência de débito. Gratuidade da justiça. Pedido
negado. Ausente comprovação da incapacidade financeira e indícios de suficiência
econômica. Fundadas razões para a negativa do benefício. Recurso não provido,
com observação.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra r. decisão de fls. 89
(autos principais) que, em ação declaratória de inexistência de débito, indeferiu os
benefícios da gratuidade da justiça formulado pela autora.
Recorre a autora, aduzindo ser uma microempresa que vem passando por
grande dificuldade financeira, com capital social de apenas R$ 10.000,00. Sustenta que
não tem condições de suportar as custas processuais, carecendo dos benefícios da
gratuidade da justiça para exercer o seu direito de ação e de ampla defesa.
Concedido o efeito suspensivo, foi dispensada a intimação da agravada
para resposta, pois ainda não citada nos autos principais.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento, data venia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2258947-34.2020.8.26.0000 - Fernandópolis - LF - Voto no 45.778
Não restam dúvidas de que as pessoas jurídicas também podem ser
beneficiadas com a gratuidade, desde que comprovem sua hipossuficiência econômica
para suportar os custos da demanda.
É exatamente nesse sentido o teor da Súmula 481 do STJ: “Faz jus ao
benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (grifei).
Também o art. 98, caput, do Código de Processo Civil de 2015, deixa
claro que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência
de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
E o § 3o do art. 99 do mesmo Código acrescenta que se presume
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
Portanto, em se tratando de pessoa jurídica, o ônus da prova da
insuficiência de recursos é da empresa que busca o benefício. Todavia, os elementos dos
autos não convencem sobre a alegada situação de impossibilidade financeira, ainda que
momentânea, da pessoa jurídica arcar com as despesas do processo.
Em pese à alegada situação financeira difícil, a microempresa encontra-
se, regularmente, em atividade e possui dois veículos de sua titularidade, ambos
financiados pela Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S.A (Santander),
consoante a certidão do DETRAN juntada às fls. 35/36 (autos principais).
Ainda que a agravante esteja constituída sob a forma de microempresa
individual, sua incapacidade econômica deveria ser demonstrada contabilmente, com a
descrição de seus custos operacionais e despesas correntes, o que inexiste nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento n.o 2258947-34.2020.8.26.0000 - Fernandópolis - LF - Voto no 45.778
Os elementos trazidos à baila relativos à sócia da microempresa, como a
Declaração do Imposto de Renda (fls. 29/34) e o Cadastro Nacional de informações
Sociais (fls. 37/41 na origem), infelizmente não são suficientes para fins de
comprovação da necessidade, pois não afastam a possibilidade de existência de ativos
da empresa, inclusive de reservas de lucros, aplicações financeiras, bastantes para
realizar o pagamento das custas processuais.
Por fim, e não menos relevante, as custas judiciais constituem encargos
decorrentes do próprio risco da atividade empresária, e a alegação não comprovada de
crise econômica não tem o atributo de eximir a parte do recolhimento das custas
judiciais, sem que demonstre de forma inequívoca a insuficiência de recursos
financeiros para essa finalidade.
Tal comprovação torna-se uma exigência cada vez mais patente, pois a
praxe tem revelado abusos e destempero no exercício desse direito, pechas essas que
devem ser combatidas em homenagem ao princípio insculpido no art. 5o da LICC: a
aplicação da norma de acordo com o fim social. Afinal, até para se garantir que os
necessitados façam uso da gratuidade do sistema jurisdicional é imperativo a triagem
dos não necessitados.
Portanto, à míngua de elementos de convicção da incapacidade
da agravante para pagar as custas e despesas processuais, incabível o deferimento
da gratuidade da justiça.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso e concedo prazo suplementar de cinco dias para o recolhimento das custas,
inclusive deste agravo de instrumento, contados da publicação deste acórdão.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator